Tribunal: TJMT
Processo: 0006367-58.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006367-58.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SERGIO OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 525.451.309-82 (AGRAVADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – VALOR DA CAUSA COMO PARÂMETRO E FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

2. Impossibilidade.

3. Recurso de Agravo Regimental Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por OI S/A contra decisão monocrática declinou a competência para a Turma Recursal dos Juizados Espaciais para processar e julgar o recurso interposto pela Agravante.

Argumenta o Agravante que a ação de base tramitou perante a justiça comum, não podendo o recurso ser remetido à Turma Recursal, que o valor da condenação (cerca de R$ 125.000,00 – cento e vinte e cinco mil reais) ultrapassa o teto dos Juizados, que a competência dos Juizados Especiais é relativa e risco de decisão conflitante com o Recurso de Apelação nº 0001651-22.2016.811.0003, sob a relatoria do e. Des. Márcio Vidal, posto ser ações conexas.

Contrarrazões apresentadas por Sérgio Oliveira Guimarães no Id. 108318462.

O Município de Rondonópolis não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 115895492.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida é a competência para processar e julgar o recurso interposto pela empresa Agravante.

No que tange ao argumento de que a ação de base tramitou perante a justiça comum, não podendo o recurso ser remetido à Turma Recursal, ressalto que a sentença proferida pelo juízo
a quo
não transitou em julgado.

Somente haveria falar em competência deste Sodalício, caso houvesse o trânsito em julgado, posto que ofenderia o princípio da
perpetuatio jurisdiciones
.

Situação diversa seria, por exemplo, a propositura do cumprimento de sentença.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência,
in verbis:

PROCESSO CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA - INVIABILIDADE – VALOR DA CAUSA ACIMA DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 516, INC. II, DO CPC – COMPETÊNCIA PERANTE O JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1. Sendo o valor atribuído à causa superior a 60 (sessenta) salários mínimos, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para o processamento do feito.
2. Em se tratando de Cumprimento de Sentença, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC. (TJ/MT - N.U 1001925-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

No que concerne ao argumento de que o valor da condenação (cerca de R$ 125.000,00 – cento e vinte e cinco mil reais) ultrapassa o teto dos Juizados, consigno que a competência é fixada no momento da propositura da ação, ou seja, o parâmetro é o valor dado à causa e não à condenação, a teor do que dispõe o art. 2º da Lei nº 12.153/09,
in verbis:

Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

No mesmo sentido a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA- DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA EM PROL TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - REQUISITO VALOR DA CAUSA E NÃO DO EVENTUAL CUMPRIMENTO DA SENTENÇA- RECURSO DESPROVIDO. A competência é fixada pelo valor atribuído à causa e não ao cumprimento de sentença. Precedente: Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1682032/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021). 2.A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, que não pode superar os 60 (sessenta) salários-mínimos, consoante o art. 2º da Lei n. 12.153/2009. 3.Decisão unipessoal mantida. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1000373-28.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2021, Publicado no DJE 13/12/2021)

No que tange à alegação de competência dos Juizados Especiais, esta não é relativa mas sim absoluta, conforme consignado na decisão objurgada e pacificado no âmbito deste Sodalício no IRDR nº 0085560-68.2016.811.0000.

Trago à colação, à título de ilustração o seguinte a recente aresto,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (TJ/MT - N.U 1004808-13.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Por fim, também não falar em risco de decisão conflitante com o Recurso de Apelação nº 0001651-22.2016.811.0003, sob a relatoria do e. Des. Márcio Vidal, uma vez que não há conexão entre as mesmas.

Enquanto no RAC nº 0001651-22.2016.811.0003 se discute a limitação da propriedade, no presente recurso, a discussão é acerca da legalidade na instalação dos armários e de tubulação de telefonia.

O que o Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, os seguintes arestos jurisprudenciais emanados deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 2. Impossibilidade. 3. Recurso de Agravo Regimental desprovido. (TJ/MT - N.U 1004063-98.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, CAPUT, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 25 DA LEF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto. (TJ/MT - AgR 170274/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022